Tribunal: TJPA
Processo: 0801201-13.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801201-13.2022.8.14.0501

APELANTE: JOAO RODOLFO CORREA DA SILVA, ROBERT ELIAS SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado pelo concurso de agentes. dois apelantes com razões distintas. redimensionamento de pena em razão de atenuante de menoridade. manutenção das demais penas. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelações criminais interpostas por dois réus condenados pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), consistente na subtração de veículo, celular e dinheiro, com emprego de violência, grave ameaça, uso de simulacro de arma de fogo e concurso de pessoas. As penas foram fixadas em 06 anos, 04 meses e 07 dias de reclusão (João Rodolfo), em regime semiaberto, e 06 anos, 10 meses e 10 dias (Robert Elias), em regime fechado, ambas com 100 dias-multa.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão envolve: (i) quanto ao réu João Rodolfo Correa da Silva, a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância, o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a compensação com a majorante e o pedido de exclusão da multa e das custas; (ii) quanto ao réu Robert Elias Silva Barbosa, a reavaliação da pena-base, agravada pela reincidência, e o pedido de redução da multa.

iii. razões de decidir

3. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância para João Rodolfo, cuja conduta (direção do veículo utilizado no crime) integra o iter criminis, caracterizando coautoria funcional. 4. Correta a fixação da pena-base para ambos os réus, diante da violência exacerbada praticada contra a vítima, com amarração, agressões físicas e confinamento em local ermo. 5. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para João Rodolfo, à época dos fatos com menos de 21 anos, ensejando redução da pena para 06 anos de reclusão, em regime semiaberto. 6. Rejeitados os pedidos de exclusão da multa e custas por hipossuficiência, por ausência de prova concreta e por ser matéria própria da execução penal. 7. Mantida integralmente a pena imposta a Robert Elias, diante da reincidência específica e correta valoração negativa dos vetores da primeira fase da dosimetria.

iv. dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao apelo de João Rodolfo Correa da Silva para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar a pena para 06 anos de reclusão, em regime semiaberto, mantidos os demais termos da sentença. Recurso de Robert Elias Silva Barbosa desprovido.

Tese de julgamento: 1. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida quando comprovada a idade inferior a 21 anos à época dos fatos. 2. A função de motorista na empreitada criminosa configura coautoria, não ensejando a incidência do §1º do art. 29 do Código Penal. 3. A fixação de pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em violência que excede o tipo penal básico do roubo. 4. A multa penal imposta no mínimo legal não pode ser excluída ou reduzida em sede recursal apenas com base em alegação genérica de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, §1º, 59, 60, 61, I, 65, I, 157, §2º, II; CF/1988, art. 5º, XLVI, LXXIV; CPC, arts. 98 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 20.819/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02.05.2002; AgRg no REsp 2166213/SC, DJEN 10.03.2025; AgRg no AREsp 2703609/SP.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
A UM DOS RECURSOS, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação criminal interpostos por
João Rodolfo Correa da Silva
e
Robert Elias Silva Barbosa,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro que condenou os réus como incursos no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, fixando-lhes, respectivamente, as penas de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime semiaberto, e
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 100 dias-multa, para cada réu (sentença ID 22409938).

Narra a denúncia (ID 22409743):

“Narram os autos de IPL em anexo que na data de 27/08/2022, por volta das 21h45min, em via pública, localizada à Avenida Dezesseis de Novembro, próximo ao Varejão do Cimento, Bairro Chapéu Virado (Mosqueiro), Belém/PA, CEP: 66913-430, os indiciados JOÃO RODOLFO CORREA DA SILVA, JOSÉ EDUARDO DE PAULA TRINDADE E ROBERT ELIAS SILVA BARBOSA, subtraíram para si, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas o automóvel FIAT UNO ATTRACTIVE, de placa QVA 7350, um aparelho celular de marca SAMSUNG, de cor preta e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), pertencentes à vítima MISAEL ALVES MESQUITA.

Conforme se apurou, no dia, hora e local já citados a vítima trabalha como taxista e realizou uma viagem de Belém até este Distrito de Mosqueiro, trazendo duas passageiras. Ao chegar no destino, a vítima desceu para pegar as mochilas das passageiras no porta malas, momento em que fora abordado pelos indiciados que anunciaram o assalto.

Após o referido anúncio, os indiciados amarraram a vítima com cadarço de tênis, cobriram seu rosto com camisa, colocaram-lhe no porta-malas e agrediram-lhe com tapas e socos, além de terem lhe amarrado em uma árvore num terreno abandonado.

Posteriormente, os indiciados empreenderam fuga do local, tendo a vítima passado 30 (trinta) minutos amarrada, até conseguir se soltar. Em seguida, encontrou uma viatura da Guarda Municipal e relatou o ocorrido, sendo levado de imediato para a Delegacia de Polícia Civil de Mosqueiro.

Nesse ínterim, a equipe da Guarda Municipal empreendeu diligências na área do Chapéu Virado, momento em que localizaram o automóvel da vítima e deram ordem de parada. Ao revistarem o veículo encontraram um simulacro de arma de fogo, bem como o celular do Sr. MISAEL ALVES MESQUITA. Posteriormente, a mencionada equipe da Guarda Municipal conduziu os indiciados até a Delegacia de Polícia Civil.”

Nas
razões de apelação
apresentadas por
João Rodolfo Correa da Silva
(ID 22409937), requer a defesa, em suma: o reconhecimento da
participação de menor importância
, nos termos do §1º do art. 29 do Código Penal; a
redução da pena-base
ao mínimo legal, a incidência da
atenuante da menoridade relativa
, considerando sua idade à época dos fatos, além da
compensação
entre a
causa de aumento (concurso de pessoas)
e a
causa de diminuição (menor participação)
, pleiteando-se, ao final, a aplicação do
regime aberto
e a
dispensa do pagamento da multa penal
e das
custas processuais.

Por sua vez, nas
razões apresentadas pela Defensoria Pública em nome de Robert Elias Silva Barbosa
(ID 22409947), alega-se a
inadequada
fixação da
pena-base
, devendo esta ser reduzida ao mínimo legal, além da eventual
exclusão ou mitigação do valor da multa imposta
, sob o argumento de hipossuficiência econômica.

As
contrarrazões do Ministério Público
foram juntadas aos autos (ID 23161882 e 22409949), nas quais o órgão ministerial pugna pelo
desprovimento dos recursos.

Nesta superior instânci
a
, o D. Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO recursal, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO dos recursos interpostos em favor de JOÃO RODOLFO CORREA DA SILVA e ROBERT ELIAS SILVA BARBOSA, nos termos acima expostos.”
(Textual) (ID 24326139).

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos.

A controvérsia recursal reside na insurgência dos apelantes contra a sentença condenatória que os reconheceu como autores do delito de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
, previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, com penas definitivas fixadas em
06 anos, 04 meses
e
07 dias
de reclusão, além de
100 dias-multa
em regime
semiaberto
(João Rodolfo) e
06 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão,
além de
100 dias-multa
em regime inicial fechado, pela reincidência (Robert Elias).

Inicialmente, cumpre destacar que a
materialidade
e a
autoria
delitivas restaram suficientemente
comprovadas
por meio do boletim de ocorrência, da prisão em flagrante, dos testemunhos prestados em juízo e do reconhecimento dos acusados. As testemunhas, especialmente os agentes da Guarda Municipal, descreveram de maneira coerente os fatos e a prisão dos envolvidos, além da recuperação dos bens da vítima e apreensão de um simulacro de arma de fogo.

RAZÕES DE JOÃO RODOLFO CORREA DA SILVA

No tocante ao apelante
João Rodolfo
, a defesa postula o reconhecimento da
participação de menor importância
, com fundamento no artigo 29, §1º, do Código Penal. No entanto, tal pleito não encontra respaldo nos autos.

A jurisprudência consolidada tem se posicionado no sentido de que a função de
motorista da empreitada criminosa
— embora não envolva a execução direta da subtração — representa elo indispensável à consumação do crime e à fuga dos agentes, configurando
coautoria funcional
, e não simples participação acessória.

Nesse sentido, é firme o entendimento do STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. EXAME MINUCIOSO DE PROVAS. CONFIGURAÇÃO TÍPICA. PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA.

I. Na via do writ não é permitido o minucioso cotejo do material de conhecimento.

II. O roubo qualificado pelo resultado morte (art. 157 § 3º, in fine do C.P.) se configura tanto na forma integralmente dolosa (tipo congruente), como na forma preterdolosa (tipo incongruente por excesso objetivo).

III. A participação de somenos (§ 1º do art. 29 do C.P.) não se confunde com a mera participação menos importante (caput do art. 29 do C.P.). Não se trata, no § 1º, de "menos importante", decorrente de simples comparação, mas, isto sim, de "menor importância" ou, como dizem, "apoucada relevância". (Precedente do STJ).

IV. O motorista que, combinando a prática do roubo com arma de fogo contra caminhoneiro, leva os co-autores ao local do delito e, ali, os aguarda para fazer as vezes de batedor ou, então, para auxiliar na eventual fuga, realiza com a sua conduta o quadro que, na dicção da doutrina hodierna, se denomina de co-autoria funcional.

Writ denegado.(HC n. 20.819/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/5/2002, DJ de 3/6/2002, p. 230.)”
Destaquei

Por outro lado, pretende a defesa o redimensionamento da
pena-base
ao patamar mínimo, sob a justificativa de que o vetor “circunstância do delito” foi equivocadamente negativado. Sem razão à defesa.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Para melhor análise, veja-se trecho da decisão na parte que interessa (ID 22409880):

“JOAO RODOLFO CORREA DA SILVA:

a) Quanto à Culpabilidade – foi normal à espécie; b) Quanto aos Antecedentes - o réu não possui antecedentes; c) Quanto à personalidade e conduta social – não foram apuradas; d)
Quanto às circunstâncias do crime – foram graves, já que praticado com violência acima do normal para a espécie
. e) Quanto aos motivos – foram normais à espécie; f) Quanto às consequências – foram medianas, já que causou grande abalo na vítima; g) Quanto ao comportamento da vítima – esta em nada contribuiu para prática do crime, o que desfavorece o acusado.

Assim, considerando as condições acima expostas, para reprovar e prevenir o crime praticado pelo réu, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
e
100 (cem) dias multa
.

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição de pena.

Considerando a causa de aumento prevista no §2º, II, do artigo 157 (concurso de pessoas) do CPB, majoro a pena em 1/3 (um terço), passando sua pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa. Considerando o tempo em que o acusado esteve preso provisoriamente, de 28/08/2022 até a data de 19/12/2022, detraio a reprimenda corporal em 03(três) meses e 23(vinte e três) dias, restando-lhe o cumprimento de 06(seis) anos, 04(quatro) meses e 07(sete) dias.

Determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

Fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, e que serão corrigidos por ocasião da execução (art. 49, § 2º do CP), devendo ser pagos (art. 50 do mesmo estatuto) em 10 (dez) dias após o trânsito em julgado, sob pena de cobrança fiscal (art. 51, ainda do mesmo Codex).”

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos de reclusão
,
por considerar desfavorável
o vetor
circunstâncias do crime
.

Tenho que a valoração negativa das
circunstâncias do crime
foi expressamente fundamentada na sentença com base na
violência acima do comum
empregada na execução do delito. Com efeito, conforme restou comprovado nos autos, os agentes não se limitaram à grave ameaça, mas
amarraram a vítima com cadarço de tênis
,
cobriram seu rosto com camisa
,
a colocaram no porta-malas do veículo
e, posteriormente,
a abandonaram amarrada a uma árvore em área de mata
, onde permaneceu por cerca de
30 (trinta) minutos
, até conseguir se libertar.

Tais elementos ultrapassam o conteúdo típico do delito de roubo com grave ameaça ou uso de arma (art. 157, §2º, II, do CP), revelando
violência e crueldade que excedem o ordinariamente esperado no tipo penal
, configurando-se, portanto, circunstância apta a justificar o aumento da censurabilidade da conduta e, por conseguinte, a negativação do vetor analisado no patamar estipulado pelo julgador.

Ademais, é sempre bom enfatizar que:
“A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado.”
(vide: STJ, AgRg no REsp 2166213 / SC; DJEN 10/03/2025)

Portanto, a fixação da pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
, ou seja, apenas
01 (um) ano acima do mínimo legal
, se revela
moderada, proporcional e compatível com a gravidade concreta da infração penal praticada
, preservando o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88).

Quanto à
atenuante da menoridade relativa
, se
faz imperioso o seu reconhecimento
, haja vista que o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (nascido em 07/03/2003).

Outrossim, não prospera o pedido de
compensação
entre a referida causa de diminuição de pena (não reconhecida) e a
majorante pelo concurso de agentes
, visto
que não há base legal ou fática para aplicação da primeira.

Por fim, o recorrente pleiteia a
exclusão da pena de multa
e das
custas processuais
, sustentando sua
hipossuficiência econômica
, com fundamento no art. 60 do Código Penal e nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal.

No tocante à
pena de multa
, cumpre observar que esta foi
devidamente fixada na sentença em seu patamar mínimo legal
, tanto em relação ao
valor unitário do dia-multa
(1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato), quanto à
quantidade de dias
(100 dias-multa), sendo compatível com o quantum da pena privativa de liberdade e com os vetores da primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP).

A alegada
hipossuficiência,
portanto,
não autoriza a exclusão da multa em sede de julgamento do mérito
recursal, pois eventual impossibilidade de pagamento deve ser apreciada em sede de execução penal, nos moldes do art. 169 da Lei de Execuções Penais, onde será possível postular parcelamento, remissão ou isenção, mediante análise da real capacidade contributiva do apenado.

No que se refere às
custas processuais
, a jurisprudência também entende que o pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na fase de execução
, e que o reconhecimento da hipossuficiência
depende de comprovação mínima
, que não foi trazida aos autos neste momento recursal. Assim,
não há como isentar genericamente o recorrente do pagamento das custas com base apenas em alegações genéricas
.

De toda forma, o reconhecimento da gratuidade pode ser postulado futuramente junto ao Juízo da Execução, observado o disposto nos arts. 5º, LXXIV, da CF/88 e 98 e seguintes do CPC/2015.

Nesses termos, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de João Rodolfo Correa da Silva, e reconheço a atenuante da menoridade relativa.

Passo, pois, a readequar a pena:

Na primeira fase:
mantenho os termos da sentença que fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Na

segunda fase
, reconheço a
atenuante da menoridade
, e
reduzo a pena em 06 (seis) meses
, passando ao patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
terceira fase
mantenho o aumento a pena em 1/3 (um terço) pelo uso de arma de fogo, fixando-a em
06 (seis) anos de reclusão, mantendo o valor da multa em 100 (cem) dias-multa, que a torno concreta e definitiva.

O regime de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, inciso “b”, do CP.

Por fim, determino que a Vara de Execuções proceda a nova detração da pena.

DAS RAZÕES DO RÉU ROBERT ELIAS SILVA BARBOSA

Em relação ao apelante
Robert Elias
, pretende-se redimensionamento da
pena-base
e
redução
ou
exclusão
da
pena de multa
. Todavia, também nesse ponto, não assiste razão à defesa.

Veja-se trecho da decisão na parte que interessa (ID 22409880):

“ROBERT ELIAS SILVA BARBOSA:

a) Quanto à Culpabilidade – foi normal à espécie; b) Quanto aos Antecedentes - o réu possui antecedentes; c) Quanto à personalidade e conduta social – não foram apuradas; d) Quanto às circunstâncias do crime – foram graves, já que praticado com violência acima do normal à espécie. e) Quanto aos motivos – foram normais à espécie; f) Quanto às consequências – foram medianas, já que causou grande abalo na vítima; g) Quanto ao comportamento da vítima – esta em nada contribuiu para prática do crime, o que desfavorece o acusado. Assim, considerando as condições acima expostas, para

Assim, considerando as condições acima expostas, para reprovar e prevenir o crime praticado pelo réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa
.

Não existem circunstâncias atenuantes ou tampouco causas de diminuição de pena. Presente a circunstância agravante de
reincidência
, aumento a pena do réu para
05(cinco) anos e 06(seis) meses
de reclusão e
100(cem) dias multa
.

Considerando a causa de aumento prevista no §2º, II, do artigo 157 (concurso de pessoas) do CPB, majoro a pena em 1/3 (um terço), passando sua pena para
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa
.

Considerando o tempo em que o acusado esteve preso provisoriamente, de 28/08/2022 até a presente data em 16/02/2022, detraio a reprimenda corporal em 05(cinco) meses e 20(vinte) dias, restando-lhe o cumprimento de
06(seis) anos, 10(dez) meses e 10(dez) dias.

Determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em
regime fechado
, por ser reincidente. Fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, e que serão corrigidos por ocasião da execução (art. 49, § 2º do CP), devendo ser pagos (art. 50 do mesmo estatuto) em 10 (dez) dias após o trânsito em julgado, sob pena de cobrança fiscal (art. 51, ainda do mesmo Codex).”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, partindo do mínimo legal previsto para o crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
(art. 157, §2º, II, do CP), cuja pena cominada é de
04 a 10 anos de reclusão e multa
.

Na fixação da pena-base, o juízo de origem
negativou os seguintes vetores
:

Antecedentes
: o réu
possui registros criminais anteriores
, inclusive
condenação transitada em julgado
pelo mesmo tipo penal (art. 157, §2º, I e II do CP), conforme consta da Certidão judicial criminal positiva (ID 22409458). Tal circunstância autorizou a valoração negativa desse vetor, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, que admite a utilização de condenações pretéritas, como fundamento para negativação de antecedentes (vide: STJ, AgRg no AREsp 2703609/SP).

Circunstâncias do crime
: foram descritas como
graves
, uma vez que o crime foi praticado
com violência acima do normal
, não se limitando à grave ameaça com o uso de simulacro de arma de fogo, mas incluindo
agressões físicas diretas (tapas e socos), amarração da vítima e confinamento em local ermo
, o que ultrapassa os contornos típicos do roubo comum e evidencia maior periculosidade da conduta.

Assim, a negativa desses vetores foi corretamente fundamentada nos termos do art. 59 do CP, e não se vislumbra qualquer ilegalidade ou excesso na dosimetria da pena-base, que, apesar das circunstâncias desfavoráveis, permaneceu no patamar de 5 anos, mostrando-se moderada e proporcional.

Na
segunda fase
da dosimetria, foi reconhecida a
reincidência específica
do apelante, conforme certidão positiva de antecedentes, que registra condenação anterior por roubo com trânsito em julgado em 08/01/2020. A agravante foi corretamente aplicada e elevou a pena para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 dias-multa
, em obediência ao critério da discricionariedade vinculada do julgador, consoante o art. 61, I, do CP.

Na terceira fase, aplicou-se a
majorante prevista no art. 157, §2º, II, do CP
, consistente no
concurso de pessoas
, com majoração de
1/3 (um terço)
, resultando na pena definitiva de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e
100 (cem) dias-multa, que após detração da pena, restou fixa no patamar de 06 (seis) anos 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Tal fração está
dentro dos parâmetros jurisprudencialmente aceitos
e encontra respaldo na sólida fundamentação lançada na sentença, especialmente diante da dinâmica criminosa, que envolveu a atuação conjunta de três agentes, com divisão de tarefas e violência exacerbada.

Por fim, a defesa pleiteia a
redução da pena de multa
imposta ao réu, alegando sua hipossuficiência econômica.

No entanto, tal pleito
não merece acolhida,
uma vez que o
Valor do dia-multa
já foi fixado
no mínimo legal permitido
(1/30 do salário mínimo), nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal. Portanto, não é juridicamente possível reduzi-lo ainda mais.

Por outro lado, a
quantidade de dias-multa (100 dias)
foi fixada de forma proporcional à gravidade do delito, considerando os vetores negativos do art. 59 do CP e a
reincidência específica do réu
. A jurisprudência do STJ não admite a redução da quantidade de dias-multa com base apenas na alegada hipossuficiência, a qual deve ser analisada na fase de execução penal.

Ademais, eventual dificuldade no pagamento poderá ser objeto de exame perante o Juízo da Execução (art. 169 da LEP), não cabendo sua revisão nesta fase recursal.

Assim, não há fundamento legal para redução da multa neste momento, devendo ser
mantida
tal como fixada na sentença.

Nesses termos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE ROBERT ELIAS SILVA BARBOSA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de

João Rodolfo Correa da Silva
,
para
reconhecer a atenuante da menoridade relativa, e redimensionar a pena
ao
patamar de 06 (seis) anos de reclusão,
além do pagamento do valor de
100 (cem) dias-multa, em regime semiaberto, mantendo os demais termos da sentença inalterados.

É o meu voto.

Belém, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2025